Tribunal: STJ
Processo: 5009599-12.2023.8.13.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2202186 - MG(2025/0078028-5)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL
VALIA
ADVOGADOS
: DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
AGRAVADO
: THIAGO CORDEIRO BALDISSERI
ADVOGADO
: NAIARA ROSA SANTOS BALDISSERI - MG193139
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL.
IMPARCIALIDADE
DO
MAGISTRADO.
APARÊNCIA
DE
IMPARCIALIDADE.
AMICUS
CURIAE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
. PEDIDO DE
SÚMULA 7/STJ
INGRESSO COMO AMICUS CURIAE INDEFERIDO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por entidade de previdência
complementar fechada contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial manejado com fundamento na
alínea a do permissivo constitucional, em incidente de suspeição
cível julgado pelo Tribunal de Justiça estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se, em
agravo interno contra decisão monocrática de inadmissibilidade
de recurso especial, é cabível o ingresso de entidade como
amicus curiae, à luz do
do CPC, diante de controvérsia
art. 138
de natureza predominantemente individual e subjetiva; (ii) saber
se houve negativa de prestação jurisdicional, por suposta
omissão do Tribunal de origem e da decisão monocrática quanto
à teoria da aparência de imparcialidade e à análise de alegado
trâmite acelerado do processo principal, à luz dos arts. 489, § 1o,
IV, e 1.022, II, do CPC; (iii) saber se é possível, em recurso
especial, reconhecer a suspeição do magistrado com base em
Documento eletrônico VDA56662961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:42:37
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 6d7c6b4d-6a95-4d40-b094-9fbe8f040f68

leitura ampliativa do
IV, do CPC e da chamada
art. 145,
“aparência de imparcialidade”, sem reexame do conjunto
fático#probatório, em face da
.
Súmula 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O relator aplica o
do CPC para afirmar que o amicus
art. 138
curiae tem função de colaborar tecnicamente em causas com
relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão
social, inexistindo direito subjetivo ao ingresso e devendo o juiz
ou relator aferir utilidade e oportunidade da intervenção.
4. Constata-se que a controvérsia é eminentemente individual
e subjetiva, limitada à análise da suspeição de magistrado
específico, fundada no vínculo funcional de servidora de gabinete
com o autor da ação principal, o que demanda subsunção de
fatos às hipóteses do
do CPC e exame de provas
art. 145
restritas ao caso concreto, sem projeção social ou estrutural que
justifique a intervenção de terceiro qualificado.
5. Considera-se, ainda, a fase processual avançada (agravo
interno contra decisão monocrática de inadmissibilidade de
recurso especial), na qual se examinam óbices sumulares e
pressupostos de admissibilidade, de modo que a admissão de
amicus curiae não apresentaria utilidade técnica suficiente para
compensar
o
retardamento
processual,
legitimando
o
indeferimento do pedido.
6. Quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, o
dever de fundamentação (art. 489, § 1o, IV, do CPC) e o
cabimento de embargos de declaração por omissão (art. 1.022, II,
do CPC) não implicam obrigação de o julgador rebater um a um
todos os argumentos das partes, bastando que a decisão enfrente
de forma suficiente os pontos relevantes para o deslinde da
controvérsia.
7. Verifica-se que o Tribunal de origem examinou a questão
central da imparcialidade e concluiu pela inexistência de qualquer
das hipóteses de suspeição previstas no
do CPC,
art. 145
reputando a alegação de parcialidade como fundada em meras
suposições derivadas do vínculo funcional da servidora, sem
prova de favorecimento ou interesse pessoal do magistrado, de
modo que não há omissão, mas simples inconformismo da parte
com a valoração fática efetuada.
8. Em relação ao alegado trâmite acelerado do processo
principal, a decisão monocrática já havia consignado que o
Tribunal estadual não identificou elementos probatórios idôneos a
demonstrar parcialidade na celeridade processual, de modo que a
Documento eletrônico VDA56662961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:42:37
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 6d7c6b4d-6a95-4d40-b094-9fbe8f040f68

insistência da agravante em reavaliar tal conclusão traduz
pretensão de rediscutir matéria fática sob o rótulo de negativa de
prestação jurisdicional, o que não se coaduna com a função dos
embargos de declaração nem com a via estreita do recurso
especial.
9. No ponto relativo ao
IV, do CPC e à teoria da
art. 145,
aparência de imparcialidade, o relator destaca que o
reconhecimento da suspeição exige demonstração concreta de
uma das hipóteses do dispositivo, não bastando conjecturas,
ilações ou percepções abstratas de falta de imparcialidade,
conforme reiterada jurisprudência desta Corte, que preserva a
regra do juiz natural.
10. Assenta-se que o Tribunal de Justiça, ao examinar o
incidente de suspeição, concluiu, a partir do conjunto probatório,
que o vínculo funcional da servidora com o gabinete, por si só,
não evidencia interesse pessoal do magistrado nem influência
indevida sobre o seu convencimento, razão pela qual qualquer
alteração dessa conclusão demandaria reexame das atribuições
da servidora, da estrutura do gabinete e da conduta processual
do juiz, operação vedada pela
.
Súmula 7/STJ
11. Conclui-se, assim, pela inexistência de violação aos arts.
489 e 1.022 do CPC, pela manutenção da incidência da
quanto ao mérito da suspeição e pela
Súmula 7/STJ
desnecessidade de intervenção de amicus curiae na fase recursal
em curso, impondo-se a manutenção da decisão monocrática que
não conheceu do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
Pedido de ingresso da entidade
12. Resultado do Julgamento:
como amicus curiae indeferido e agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
05/05/2026
11/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56662961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:42:37
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 6d7c6b4d-6a95-4d40-b094-9fbe8f040f68

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2202186 - MG(2025/0078028-5)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL
VALIA
ADVOGADOS
: DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
AGRAVADO
: THIAGO CORDEIRO BALDISSERI
ADVOGADO
: NAIARA ROSA SANTOS BALDISSERI - MG193139
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL.
IMPARCIALIDADE
DO
MAGISTRADO.
APARÊNCIA
DE
IMPARCIALIDADE.
AMICUS
CURIAE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
. PEDIDO DE
SÚMULA 7/STJ
INGRESSO COMO AMICUS CURIAE INDEFERIDO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por entidade de previdência
complementar fechada contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial manejado com fundamento na
alínea a do permissivo constitucional, em incidente de suspeição
cível julgado pelo Tribunal de Justiça estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se, em
agravo interno contra decisão monocrática de inadmissibilidade
de recurso especial, é cabível o ingresso de entidade como
amicus curiae, à luz do
do CPC, diante de controvérsia
art. 138
de natureza predominantemente individual e subjetiva; (ii) saber
se houve negativa de prestação jurisdicional, por suposta
omissão do Tribunal de origem e da decisão monocrática quanto
à teoria da aparência de imparcialidade e à análise de alegado
trâmite acelerado do processo principal, à luz dos arts. 489, § 1o,
Documento eletrônico VDA56303853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:13:56
Código de Controle do Documento: 05659183-830d-47fe-b699-1a1054f94161

IV, e 1.022, II, do CPC; (iii) saber se é possível, em recurso
especial, reconhecer a suspeição do magistrado com base em
leitura ampliativa do
IV, do CPC e da chamada
art. 145,
“aparência de imparcialidade”, sem reexame do conjunto
fático#probatório, em face da
.
Súmula 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O relator aplica o
do CPC para afirmar que o amicus
art. 138
curiae tem função de colaborar tecnicamente em causas com
relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão
social, inexistindo direito subjetivo ao ingresso e devendo o juiz
ou relator aferir utilidade e oportunidade da intervenção.
4. Constata-se que a controvérsia é eminentemente individual
e subjetiva, limitada à análise da suspeição de magistrado
específico, fundada no vínculo funcional de servidora de gabinete
com o autor da ação principal, o que demanda subsunção de
fatos às hipóteses do
do CPC e exame de provas
art. 145
restritas ao caso concreto, sem projeção social ou estrutural que
justifique a intervenção de terceiro qualificado.
5. Considera-se, ainda, a fase processual avançada (agravo
interno contra decisão monocrática de inadmissibilidade de
recurso especial), na qual se examinam óbices sumulares e
pressupostos de admissibilidade, de modo que a admissão de
amicus curiae não apresentaria utilidade técnica suficiente para
compensar
o
retardamento
processual,
legitimando
o
indeferimento do pedido.
6. Quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, o
dever de fundamentação (art. 489, § 1o, IV, do CPC) e o
cabimento de embargos de declaração por omissão (art. 1.022, II,
do CPC) não implicam obrigação de o julgador rebater um a um
todos os argumentos das partes, bastando que a decisão enfrente
de forma suficiente os pontos relevantes para o deslinde da
controvérsia.
7. Verifica-se que o Tribunal de origem examinou a questão
central da imparcialidade e concluiu pela inexistência de qualquer
das hipóteses de suspeição previstas no
do CPC,
art. 145
reputando a alegação de parcialidade como fundada em meras
suposições derivadas do vínculo funcional da servidora, sem
prova de favorecimento ou interesse pessoal do magistrado, de
modo que não há omissão, mas simples inconformismo da parte
com a valoração fática efetuada.
Documento eletrônico VDA56303853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:13:56
Código de Controle do Documento: 05659183-830d-47fe-b699-1a1054f94161

8. Em relação ao alegado trâmite acelerado do processo
principal, a decisão monocrática já havia consignado que o
Tribunal estadual não identificou elementos probatórios idôneos a
demonstrar parcialidade na celeridade processual, de modo que a
insistência da agravante em reavaliar tal conclusão traduz
pretensão de rediscutir matéria fática sob o rótulo de negativa de
prestação jurisdicional, o que não se coaduna com a função dos
embargos de declaração nem com a via estreita do recurso
especial.
9. No ponto relativo ao
IV, do CPC e à teoria da
art. 145,
aparência de imparcialidade, o relator destaca que o
reconhecimento da suspeição exige demonstração concreta de
uma das hipóteses do dispositivo, não bastando conjecturas,
ilações ou percepções abstratas de falta de imparcialidade,
conforme reiterada jurisprudência desta Corte, que preserva a
regra do juiz natural.
10. Assenta-se que o Tribunal de Justiça, ao examinar o
incidente de suspeição, concluiu, a partir do conjunto probatório,
que o vínculo funcional da servidora com o gabinete, por si só,
não evidencia interesse pessoal do magistrado nem influência
indevida sobre o seu convencimento, razão pela qual qualquer
alteração dessa conclusão demandaria reexame das atribuições
da servidora, da estrutura do gabinete e da conduta processual
do juiz, operação vedada pela
.
Súmula 7/STJ
11. Conclui-se, assim, pela inexistência de violação aos arts.
489 e 1.022 do CPC, pela manutenção da incidência da
quanto ao mérito da suspeição e pela
Súmula 7/STJ
desnecessidade de intervenção de amicus curiae na fase recursal
em curso, impondo-se a manutenção da decisão monocrática que
não conheceu do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
Pedido de ingresso da entidade
12. Resultado do Julgamento:
como amicus curiae indeferido e agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
:
CONVOCADO DO TJMG) - Relator
Trata-se de agravo interno interposto pela FUNDAÇÃO VALE DO RIO
DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA em face da decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial manejado pela ora agravante.
Documento eletrônico VDA56303853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:13:56
Código de Controle do Documento: 05659183-830d-47fe-b699-1a1054f94161

O recurso especial originário foi interposto por FUNDAÇÃO VALE DO
RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA, fundamentado nas alíneas a do
permissivo constitucional, no intuito de reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, assim ementado (fls. 82-88, e-STJ):
EMENTA: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL - HIPÓTESES - do CPC
- PROVA - REJEIÇÃO. Alegada e não provada a suspeição do juiz, a
ART. 145
rejeição do incidente processual é de rigor, em atenção às normas insertas nos
arts. 145 e 146, §4o, ambos do CPC, porquanto hígida a imparcialidade do
julgador. (v. v) PROCESSO CIVIL - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO -
PARCIALIDADE COMPROVADA - ACOLHIMENTO. A arguição de impedimento
ou suspeição do juiz, para ser acolhida, deve estar inequivocamente
demonstrada nos termos dos incisos do artigo 145 do CPC, mediante dados
objetivos. INCID. SUSP. CÍVEL No
- COMARCA DE
1.0000.24.052083-3/001
ARAXÁ - ARGUENTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE
SOCIAL VALIA - ARGUIDO: JUIZ DE DIREITO DE UJ CÍVEL DE ARAXÁ -
INTERESSADO (S): THIAGO CORDEIRO BALDISSERI A C Ó R D Ã O Vistos
etc., acorda, em Turma, a 15a CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em REJEITAR A
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, VENCIDO O RELATOR. DES. ANTÔNIO BISPO
RELATOR SÚMULA: “REJEITARAM A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, VENCIDO
O RELATOR”
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos termos do acórdão
de fls. 114-117, e-STJ.
Nas razões de recurso especial (fls. 125-137, e-STJ), aponta a parte
recorrente ofensa aos seguintes dispositivos: IV, do CPC; § 1o, IV, do art. 145, art. 489,
CPC; II,
do CPC.
art. 1.022,
Sustenta, em síntese, violação ao IV, do CPC, requerendo art. 145,
interpretação que privilegie a aparência exterior objetiva da imparcialidade, com
reconhecimento da suspeição do magistrado cujo assessor é cônjuge do autor da
ação; e negativa de prestação jurisdicional, por omissão quanto às provas e teses
capazes de infirmar a conclusão adotada, em afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
do CPC.
Contrarrazões apresentadas às fls. 102-105, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade (fls. 159-162, e-STJ), admitiu-se o recurso,
ascendendo os autos a esta Corte.
Em decisão monocrática, não se conheceu o Recurso Especial. Afastou a
alegada negativa de prestação jurisdicional, asseverando que o acórdão do TJMG
enfrentou de forma suficiente e motivada a questão da imparcialidade, assentando a
inexistência de provas concretas de parcialidade nas hipóteses taxativas do artigo 145
do Código de Processo Civil. Quanto ao mérito da suspeição, o relator aplicou o óbice
da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), destacando que a modificação do
entendimento firmado na origem — que reputou ausente o interesse pessoal ou
favorecimento do magistrado — demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório, providência vedada na instância extraordinária. O relator pontuou, ainda,
que a simples relação funcional da servidora com o gabinete não constitui, por si só,
prova idônea de parcialidade, devendo esta ser demonstrada por elementos objetivos.
Documento eletrônico VDA56303853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:13:56
Código de Controle do Documento: 05659183-830d-47fe-b699-1a1054f94161

Irresignada, a parte apresentou agravo interno, sustentando que a decisão
monocrática partiu de premissa equivocada e deixou de observar que a controvérsia
envolve, em verdade, uma questão de direito atinente à interpretação do artigo 145, IV,
do CPC. A agravante defende a necessidade de se tutelar a aparência de
imparcialidade, argumentando que o sistema processual brasileiro deve privilegiar a
percepção objetiva da coletividade sobre a isenção do magistrado. Reitera, ademais, a
ocorrência de negativa de prestação jurisdicional (arts. 489 e 1.022 do CPC),
afirmando que o TJMG foi omisso quanto a provas de um suposto trâmite acelerado do
processo principal e quanto à necessidade de aplicação da teoria da aparência de
parcialidade (fls. 227-229, e-STJ).
Impugnação apresentada a fls. 245-251, e-STJ.
A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIREITO PROCESSUAL postulou
ingresso como amicus curiae no presente feito (fls. 254-256, e-STJ)..
Intimadas, as partes se manifestaram (fls. 308-309 e 313-321, e-STJ).
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO
:
DO TJMG) - Relator
1. Antes de enfrentar o mérito recursal, cumpre analisar o pedido de
ingresso formulado pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIREITO PROCESSUAL
(ABDPro) na qualidade de amicus curiae.
A entidade requerente fundamenta sua pretensão na suposta relevância
jurídica da discussão sobre os critérios de imparcialidade judicial e a tutela da
aparência de isenção, sustentando que a tese a ser fixada por esta Corte poderia
impactar estruturalmente a integridade do sistema processual brasileiro.
A FUNDAÇÃO VALE manifestou concordância com a intervenção, enquanto
o agravado THIAGO BALDISSERI posicionou-se de forma contrária, arguindo a
natureza individual da demanda.
A admissão da intervenção de terceiros, sob a modalidade de
,
amicus curiae
é regida pelo artigo 138 do Código de Processo Civil, que estabelece como
pressupostos a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou
a repercussão social da controvérsia.
No entanto, o papel primordial deste colaborador, conforme consolidado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é auxiliar a Corte com subsídios
técnicos que qualifiquem o debate de questões que transcendam o interesse
meramente subjetivo das partes, não se prestando à defesa de interesses corporativos
ou classistas em lides de cunho predominantemente individual.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é clara ao condicionar a
admissão à utilidade e oportunidade da colaboração:
Documento eletrônico VDA56303853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:13:56
Código de Controle do Documento: 05659183-830d-47fe-b699-1a1054f94161

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISS. LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS. COLETA DE MATERIAL. UNIDADES DIVERSAS.
LEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEFINIU COMO
LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR O DA COLETA. PARADIGMA
QUE TRATOU DA DEFINIÇÃO DA LEGITIMIDADE ATIVA PARA COBRANÇA
DO ISS EM CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING).
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. PEDIDO DE INGRESSO NO
FEITO COMO AMICUS CURIAE JULGADO PREJUDICADO. DECISÃO
EQUIVALENTE A INDEFERIMENTO DO PEDIDO. IRRECORRIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ E STF. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O papel primordial do amicus curiae, como a própria designação sugere, é o
de auxiliar a Corte com informações e considerações relevantes para a
qualificação do debate da questão controvertida e o aprimoramento prestação
jurisdicional, quando sua intervenção for considerada útil e oportuna pelo juiz ou
relator, e não assumir a defesa de interesses subjetivos, corporativos ou
classistas.
2. A admissão no processo de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade,
com representatividade adequada, com interesse na controvérsia, na condição
de amicus curiae, passa pela avaliação do juiz ou do relator da adequação,
utilidade e oportunidade da colaboração, considerando a relevância da matéria,
a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da
controvérsia.
Não há, portanto, direito subjetivo, de quem quer que seja, de atuar como
amicus curiae.
3. Não se trata, no caso, de recurso especial repetitivo, incidente de resolução
de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência -hipóteses
em que, pela natureza eminentemente objetiva dos julgamentos, a contribuição
do amicus curiae é mais comum -, mas de agravo interno em embargos de
divergência, opostos pela parte, na tentativa de discutir a decisão que inadmitiu
in limine o recurso, por não preencher requisito formal essencial.
4. Nesta atual etapa recursal, a questão é analisar o cabimento dos embargos
de divergência opostos pela parte, matéria eminentemente processual, que
dispensa a eventual participação de amicus curiae.
5. O interesse da agravante na lide, como ela própria admite, é meramente
econômico, o que não a legitima para defender interesse de seus associados em
processo subjetivo alheio, notadamente em grau recursal, depois de inadmitidos
os embargos de divergência por vício formal.
6. No caso, considerando que a relatora originária, ao indeferir liminarmente os
embargos de divergência, dispensou a colaboração da ABRAMED no feito,
julgando prejudicado o seu pedido de ingresso como amicus curiae, o resultado
prático é o seu indeferimento.
7. Na esteira da literalidade das normas de regência (art. 138 do
e
CPC/15
-J do RISTJ) e a jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores, é
art. 256
irrecorrível a decisão que defere ou indefere pedido de ingresso como amicus
curiae, ressaltava a oposição de embargos de declaração e a interposição de
recurso contra a decisão que julgar o IRDR. Precedentes do STJ e do STF.
8. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos
, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
EREsp n. 1.439.753/PE
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
12/6/2024,
18/6/2024.
No caso em tela, verifica-se que a controvérsia possui natureza
eminentemente individual e subjetiva. O objeto central do recurso reside na análise da
suspeição de um magistrado específico da Comarca de
fundamentada em
Araxá/MG,
Documento eletrônico VDA56303853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:13:56
Código de Controle do Documento: 05659183-830d-47fe-b699-1a1054f94161

uma circunstância fática concreta: o fato de sua assessora de gabinete ser casada com
o autor da ação principal. Trata-se, portanto, de um exame de subsunção de fatos às
hipóteses taxativas do artigo 145 do CPC, cuja análise exige o revolvimento de
elementos probatórios específicos deste processo, sem que se vislumbre, de imediato,
uma questão de direito nova ou de impacto social que justifique a ampliação do debate
com a intervenção de terceiro.
A intervenção do
deve se ater ao interesse público e à
amicus curiae
transcendência da matéria, o que não ocorre quando a lide se limita a discutir o
impedimento ou a suspeição de um juiz em razão de vínculos funcionais e familiares
restritos ao caso concreto.
Ademais, deve-se considerar a fase processual avançada em que se
encontra o feito. A discussão já foi exaurida nas instâncias ordinárias e encontra-se
agora em sede de agravo interno contra decisão monocrática de inadmissibilidade. A
admissão de um interveniente neste estágio, para discutir questões que envolvem
essencialmente a aplicação de óbices sumulares e o exame de pressupostos de
admissibilidade, não agregaria contribuição técnica relevante que compensasse o
prolongamento da tramitação processual. O magistrado, como condutor do processo,
possui a discricionariedade de avaliar a utilidade e a oportunidade da participação do
terceiro, devendo indeferi-la quando a lide não apresentar a necessária projeção social
ou jurídica extraprocessual.
Portanto, por entender que o caso discute uma situação fática
particularizada e carece da necessária transcendência, indefiro o pedido de ingresso
da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIREITO PROCESSUAL (ABDPro) como amicus
.
curiae
2. Quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional, a fundação
agravante sustenta a existência de omissão e deficiência de fundamentação tanto no
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais quanto na
decisão monocrática.
Argumenta que não houve o enfrentamento de teses essenciais,
notadamente a aplicação da teoria da aparência de imparcialidade e a análise de
provas que demonstrariam o trâmite acelerado do processo principal.
Contudo, após detida análise dos autos, verifico que a insurgência não
merece prosperar, devendo ser mantido o entendimento de que a prestação
jurisdicional foi entregue de forma plena e adequada.
O dever de fundamentação das decisões judiciais, consubstanciado no
artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, impõe que o julgador enfrente
todos os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de, em tese, infirmar
a conclusão adotada. Complementarmente, o artigo 1.022, inciso II, do CPC prevê o
cabimento de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto ou questão
acerca do qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.
Documento eletrônico VDA56303853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:13:56
Código de Controle do Documento: 05659183-830d-47fe-b699-1a1054f94161

No entanto, é firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de maneira
suficiente para o deslinde da controvérsia, adotando motivação que, por si só, seja
capaz de sustentar o resultado do julgamento.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA .
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. 1 .
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
). 2. Não há
3/STJ
falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação
deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3 . A divergência
jurisprudencial com fundamento na alínea c do permissivo constitucional
requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-
se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados,
não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem
realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os
casos apontados e a divergência de interpretações. 4. A falta de comprovação
adequada do dissídio jurisprudencial, por meio da juntada das cópias integrais
autenticadas dos julgados paradigmas ou da indicação do repositório oficial ou
credenciado, inclusive mídia eletrônica, em que publicados, inviabiliza o recurso
interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos dos arts. 541,
parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 e 255, §§ 1o e 2o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não bastando a afirmação do
recorrente quanto à existência da divergência . 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AR Esp: 1350180 PR
Relator.: Ministro
2018/0214942-1,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: T3 - TERCEIRA
TURMA, Data de Publicação: D Je 10/02/2020, 12/02/2020)

No caso concreto, o Tribunal de origem enfrentou a questão central da
imparcialidade.
O voto condutor do acórdão mineiro assentou expressamente que não se
extrai a presença de nenhuma das hipóteses legais de suspeição, concluindo que a
alegação da recorrente limitava-se a meras suposições baseadas exclusivamente no
fato de a esposa do autor ser assistente de apoio do gabinete do juiz.
O colegiado estadual pontuou que a parcialidade deve ser cabalmente
demonstrada por fato idôneo, o que não ocorreu na hipótese. Portanto, ao afastar a
tese de suspeição com base na ausência de prova objetiva de favorecimento ou
interesse pessoal, o Tribunal mineiro rejeitou, ainda que de forma implícita, a aplicação
de uma "presunção de parcialidade" baseada apenas na aparência ou no vínculo
funcional da servidora.
Nesse contexto, não há que se falar em omissão quanto à tutela da
aparência de imparcialidade. Ao decidir que a suspeição exige elementos concretos e
objetivos, o órgão julgador refutou a construção teórica proposta pela agravante de que
a simples dúvida subjetiva de um "observador sensato" bastaria para o afastamento do
magistrado. A jurisprudência desta Corte corrobora a inexistência de vício quando a
Documento eletrônico VDA56303853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:13:56
Código de Controle do Documento: 05659183-830d-47fe-b699-1a1054f94161

decisão enfrenta o ponto controvertido com fundamentação suficiente, mesmo que não
adote a terminologia ou a linha interpretativa pretendida pela parte:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXCEÇÃO DE
SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A "FATOS OBJETIVOS"
CAPAZES DE COMPROMETER A IMPARCIALIDADE DA MINISTRA
EXCEPTA. INVESTIGAÇÃO POLICIAL ENVOLVENDO SERVIDORES DO
GABINETE, SEM IMPUTAÇÃO À MAGISTRADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
DO CPC. HIPÓTESES LEGAIS DE SUSPEIÇÃO (ART. 145 DO
ART. 1.022
CPC) NÃO CONFIGURADAS. NECESSIDADE DE PROVA CONCRETA DO
COMPROMETIMENTO DO JULGADOR. MERAS ILAÇÕES E PRESUNÇÕES.
INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
1. Inexiste omissão quando a decisão enfrenta o ponto controvertido com
fundamentação suficiente, não estando o julgador obrigado a rebater um a um
todos os argumentos das partes (arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC).
2. A suspeição exige demonstração objetiva de alguma das hipóteses do art. 145
do CPC, não configurada pela mera existência de investigação sobre servidores
do gabinete, ausente imputação ou nexo que comprometa a imparcialidade da
magistrada.
3. Ilações genéricas e presunções não bastam para afastar o juiz natural,
impondo-se prova concreta e específica do alegado comprometimento.
Agravo interno improvido, mantendo-se a rejeição dos embargos de declaração
e, por consequência, a decisão que rejeitou liminarmente a exceção de
suspeição.
(AgInt nos EDcl na ExSusp n.
relator Ministro Humberto Martins,
316/MS,
Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
8/10/2025,
13/10/2025.
Da mesma forma, quanto ao alegado trâmite acelerado do processo, verifica-
se que a decisão monocrática consignou que o Tribunal local reputou ausente qualquer
elemento probatório idôneo que conferisse contornos de parcialidade à celeridade
processual. O que a agravante denomina omissão é, em verdade, o seu inconformismo
com a valoração fática realizada na origem, que não vislumbrou irregularidades no
andamento do feito. Decidir de forma contrária aos interesses da parte ou de maneira
sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Se o julgador apresentou
razões lógicas e coerentes para afastar a suspeição — no caso, a natureza taxativa do
rol do artigo 145 do CPC e a falta de prova de interesse pessoal —, o provimento
jurisdicional reputa-se completo.
Portanto, resta demonstrado que as questões efetivamente relevantes para
a solução do incidente foram examinadas, não havendo violação aos dispositivos
processuais invocados. A tese de nulidade por negativa de prestação jurisdicional
revela-se como uma tentativa de rediscutir o mérito da causa em sede de aclaratórios,
finalidade para a qual tais recursos não se prestam. Assim, afasto a alegada ofensa
aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, confirmando a validade formal e
material das decisões proferidas.
3. A parte agravante sustenta que a discussão transcende o plano fático e
se concentra na correta interpretação do artigo 145, inciso IV, do Código de Processo
Civil.
Documento eletrônico VDA56303853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:13:56
Código de Controle do Documento: 05659183-830d-47fe-b699-1a1054f94161

A tese recursal defende que o sistema processual brasileiro deve tutelar a
aparência de imparcialidade, de modo que a existência de uma dúvida razoável na
sociedade sobre a isenção do julgador seria suficiente para caracterizar a suspeição,
independentemente da prova de um efetivo favorecimento ou interesse pessoal direto
do magistrado.
Contudo, por mais que a agravante tente conferir contornos de "questão de
direito" à lide, a pretensão esbarra invariavelmente no óbice da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça. A aplicação do conceito de aparência de imparcialidade não
autoriza a criação de uma presunção absoluta e automática de parcialidade
desvinculada das circunstâncias concretas de cada processo. Embora o dever de
imparcialidade exija que o magistrado não apenas seja isento, mas também pareça sê-
lo aos olhos de um observador sensato, a aferição dessa "aparência" não dispensa a
análise de elementos fáticos objetivos que demonstrem, minimamente, o risco de
comprometimento da jurisdição.
O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao julgar o incidente de
suspeição, analisou detidamente o acervo probatório e concluiu que o vínculo funcional
da servidora com o gabinete, por si só, não constitui prova idônea de parcialidade do
magistrado.
A Corte mineira ressaltou que não ficou demonstrado qualquer interesse
pessoal do juiz no resultado da demanda, tampouco indícios de que a assessora tenha
exercido influência indevida sobre o convencimento do julgador. Assim, para acolher a
tese da agravante e reformar o acórdão estadual, seria indispensável que este
Superior Tribunal de Justiça reexaminasse as atribuições da servidora, a estrutura do
gabinete e a conduta do magistrado no curso do processo principal — providências
que configuram nítido revolvimento do conjunto fático-probatório.
O reconhecimento da suspeição do magistrado exige a demonstração de
elementos concretos que infirmem a presunção de imparcialidade do juiz natural.
Meras ilações, suposições subjetivas ou percepções abstratas de "falta de aparência"
não são suficientes para afastar o julgador da causa. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
RECONSIDERAÇÃO.
SUSPEIÇÃO
DO
MAGISTRADO.
ELEMENTOS
CONCRETOS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Diante da impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, há
que se reconsiderar a decisão da Presidência do STJ para novo exame do
agravo em recurso especial.
2. Para a excipiente, é indispensável demonstrar fatos concretos que
comprovem o inequívoco interesse do magistrado no resultado da demanda;
meras conjecturas não autorizam o afastamento do juiz natural.
3. O Tribunal estadual entendeu que não houve demonstração de
comprometimento da parcialidade do magistrado para favorecer ou prejudicar as
partes, não se prestando a tanto a mera prolação de decisões contrárias ao
interesse das partes, as quais se submetem à revisão por meio recursal. Alterar
Documento eletrônico VDA56303853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:13:56
Código de Controle do Documento: 05659183-830d-47fe-b699-1a1054f94161

as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória,
afrontando a Súmula no 7 do STJ.
4. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
(AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.999.430/RO
Turma, julgado em
DJEN de
)
2/3/2026,
6/3/2026.
PROCESSUAL
CIVIL.
SUSPEIÇÃO.
ACÓRDÃO
QUE
AFASTOU
A
EXISTÊNCIA DE PROVAS DE INIMIZADE OU INTERESSE. PRESUNÇÃO.
INVIABILIDADE.
.
SÚMULA 7/STJ
1. A jurisprudência desta Corte exige a demonstração de inequívoca inimizade
ou interesse entre excepto e excepiente para reconhecimento da suspeição.
2. A mera alegação conjectural de fatos relacionados apenas indiretamente com
o magistrado não se presta a afastá-lo da lide.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de provas da
alegada inimizade ou de interesse no resultado da presente causa. Inviabilidade
de revisão das conclusões sem exame direto de provas.
.
Súmula 7/STJ
4. Recurso especial não conhecido.
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
(REsp n. 1.711.972/RJ
em
DJe de
)
2/10/2018,
8/10/2018.
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
QUEBRA
DA
IMPARCIALIDADE
DO
MAGISTRADO.
MERAS
CONJECTURAS.
INADMISSIBILIDADE. JUIZ NATURAL. PRESERVAÇÃO.
1. Recurso especial interposto em
e atribuído a este Gabinete em
20/01/2014
25/08/2016.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 535
declaração.
3. Para o acolhimento da suspeição do magistrado prevista no
V, do
art. 135,
é indispensável que a parte supostamente prejudicada pela quebra de
CPC/73
imparcialidade demonstre concretamente quais elementos convergem para o
induvidoso interesse do juiz no desfecho da lide.
4. Meras conjecturas, ilações sem vínculo efetivo com a realidade ou pretensões
destituídas de qualquer elemento objetivo e demonstrável nos autos não são
hipóteses de afastamento do juiz natural da causa.
5. Recurso especial não provido.
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
(REsp n. 1.469.827/PR
julgado em
DJe de
)
16/2/2017,
21/2/2017.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
SUSPEIÇÃO.
ROL
TAXATIVO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA.
DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E
ART. 145
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. O rol do
do CPC é taxativo, sendo imprescindível a demonstração
art. 145
inequívoca de uma das hipóteses nele previstas para o provimento da exceção
de suspeição.
2. . Decisões contrárias às pretensões da parte excipiente ou atos processuais
regulares não configuram suspeição do magistrado, conforme entendimento
consolidado do STJ.
3. A modificação da conclusão de origem acerca da suspeição demandaria o
reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo conhecido e recurso especial não
provido.
Documento eletrônico VDA56303853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:13:56
Código de Controle do Documento: 05659183-830d-47fe-b699-1a1054f94161

, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
(AREsp n. 2.636.324/MT
DJEN de
)
3/11/2025,
10/11/2025.
Ademais, a invocação do precedente
, no qual se
REsp no 1.720.390/RS
discutiu a tutela da aparência de imparcialidade, não tem o condão de afastar
automaticamente a incidência da
no presente caso.
Súmula 7/STJ
A divergência entre a conclusão adotada pelo Tribunal de origem e a
pretensão da agravante repousa sobre a interpretação dos fatos, e não apenas sobre a
vigência da norma. A modificação do paradigma fático para reconhecer que o
magistrado é suspeito exigiria uma incursão direta nas provas dos autos, o que é
vedado em sede de recurso especial. Assim, a manutenção do não conhecimento do
apelo nobre por incidência da
é medida de rigor técnico.
Súmula 7/STJ
4. Do exposto, indefiro o pedido de ingresso da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE DIREITO PROCESSUAL (ABDPro) como
e nego provimento ao
amicus curiae
agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56303853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:13:56
Código de Controle do Documento: 05659183-830d-47fe-b699-1a1054f94161

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.202.186 / MG
Número Registro: 2025/0078028-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000240520833003 50095991220238130040
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL
VALIA
ADVOGADOS
: DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
RECORRIDO
: THIAGO CORDEIRO BALDISSERI
ADVOGADO
: NAIARA ROSA SANTOS BALDISSERI - MG193139
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL
VALIA
ADVOGADOS : DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
AGRAVADO
: THIAGO CORDEIRO BALDISSERI
ADVOGADO
: NAIARA ROSA SANTOS BALDISSERI - MG193139
TERMO
Documento eletrônico VDA56642498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:49:56
Código de Controle do Documento: 46b8b062-6e37-4451-ae27-97901cf66224

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:49:56
Código de Controle do Documento: 46b8b062-6e37-4451-ae27-97901cf66224